Tribunal: TJBA
Processo: 8001538-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001538-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HILDEMILSON DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO COM BASE NA COMPREENSÃO PREVALENTE NESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ENFRENTAMENTO EM CONJUNTO COM O MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - G-CET. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 92, III, E 102, II,
A
E
B
, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1º TENENTE. MAJORAÇÃO DA G-CET
DE 45%
PARA 125% SOBRE O VALOR DO SOLDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. ORIENTAÇÃO UNIFORME DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - Impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça. Rejeição.
Estando a objeção calcada em alegações genéricas, ou seja, não tendo o ente estatal trazido para os autos nenhum elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de insuficiência de recursos prestada pelo impetrante (art. 99, § 3º, do CPC), deve ser mantida a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita postulada, com base na documentação acostada à exordial.

II - Alegação de decadência. Não acolhimento.
Relativamente à matéria, a
compreensão
prevalente nesta Seção Cível de Direito Público é no sentido de que
a situação
retratada nos autos refere-se a prestação de trato sucessivo, de sorte que, nos termos da Súmula nº 85, do STJ, não há falar em decadência ou em prescrição do fundo de direito.

III
- Preliminar de ausência de prova pré-constituída.
A indagação acerca da existência ou não de suporte probatório suficiente a amparar as alegações autorais é matéria que se confunde com o mérito da impetração, devendo juntamente com ele ser desatada.

I
V
- Mérito.
O cerne da controvérsia diz respeito ao cabimento ou não da pretensão de elevação do percentual
relativo à
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - G-CET
percebida pelo impetrante, na condição de policial militar aposentado
.

V -
Diante das divergências
surgidas
em processos anteriores, após longos e sucessivos debates, este Colegiado
deliberou
por u
niformizar a sua jurisprudência em derredor da matéria em cotejo, a fim, inclusive,
de evitar tratamento desigual de situações fáticas similares, em con
formidade

com o disposto no
art. 926, do CPC.

VI -
Assim,
na esteira do quanto
assentado nas sessões de julgamento realizadas em 10.12.2020 e 28.01.2021, concluiu-se pelo reconhecimento do direito ao recebimento da
G-CET
em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, desde que o policial militar inativo já percebesse a gratificação em seus proventos de aposentadoria.

VII - O entendimento foi consolidado a partir da interpretação extraída do
art. 92, III, d
a Lei Estadual nº 7.990/2001 (
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que, expressamente, indica que o
s proventos serão calculados
“
com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada
”, além da prescrição
contida no
art. 102, II,
a
e
b
,

que traz o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da
remuneração
dos inativos.

VIII
-
No particular, uma vez que o impetrante, quando integrava a ativa do serviço policial militar, exercia as funções inerentes à graduação de 1º Sargento, em atividade operacional, tendo o direito à
G-CET
incorporado aos seus proventos, conforme
documentação adunada aos fólios
, deve ter a
referida gratificação
calculada na forma estipulada para o posto imediatamente superior, qual seja, o de 1º Tenente,
no
percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento)
sobre o valor do
soldo.

I
X - Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8001538-25.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante,
Hildemilson da Silva Lima
, e, como impetrado, o
Secretário da Administração do Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade,
rejeitada a
impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça e
afastada a alegaç
ão

de
decadência,
no mérito, conceder a segurança vindicada
, na esteira do voto da Relatora.